Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714815-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), ora agravante, afirma que a decisão agravada não considerou corretamente as peculiaridades do caso, pois não determinou o pagamento do débito por meio de requisição de pequeno valor (RPV) ou de precatório, uma vez que é uma empresa pública e dependente financeiramente do orçamento distrital. Informa que é uma empresa pública integrante da Administração Pública indireta do Distrito Federal, cujo capital social é inteiramente público. Frisa que tem por objetivo a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Argumenta que é totalmente dependente do repasse de recursos públicos do Distrito Federal para o custeio geral, despesas com pessoal e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal. Assegura que é prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, motivo pelo qual se aplicam a regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública, visto que o bloqueio de valores atinge o erário distrital em função de sua dependência orçamentária e financeira do Distrito Federal. Considera que a determinação de pagamento da execução, sob pena de penhora, sem se atentar às peculiaridades que envolvem esta empresa pública, que não aufere lucro e que presta serviço público próprio de Estado em regime não concorrencial, viola preceitos fundamentais constantes dos arts. 2o, 5o, caput, 100 e 167, inc. VI, da Constituição Federal. Avalia que as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas da empresa pública prestadora de serviço público essencial e em regime não concorrencial comprometem a execução orçamentária e afrontam preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público, a independência e a harmonia dos Poderes (arts. 2o e 167, inc. VI, da Constituição Federal) e o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal). Alega que o Supremo Tribunal Federal definiu que a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios para as estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Narra que o Governador do Distrito Federal propôs a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, a fim de que o mesmo tratamento do art. 100 da Constituição Federal para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública seja conferido para a Novacap. Cita julgados que amparam a tese por ela defendida. Transcreve decisões monocráticas de Desembargadores da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça a favor de seu entendimento. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e sobrestar o andamento processual a fim de impedir a expropriação de numerários das contas da agravante. Preparo efetuado (id 45929064). José Ferreira de Souza apresentou petição em que suscitou a incompetência desta Relatoria para apreciar o presente agravo de instrumento. Alegou que a sentença proferida nos autos n. 0046026-37.2003.8.07.0016 deu origem a diversos cumprimento de sentença individuais cuja prevenção foi do Desembargador Ângelo Canducci Passareli originariamente. Sustentou que agravo de instrumento idêntico foi distribuído ao Desembargador Renato Rodovalho Scussel, que teria ficado prevento para analisar os demais recursos. Brevemente relatado, decido. Aprecio, de início, a alegação de incompetência desta Relatoria para processar e julgar o agravo de instrumento. O art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava nos casos de afastamento definitivo do desembargador do órgão.[1] A certidão de id 45935495 noticia processos de relatoria do Desembargador Ângelo Canducci Passareli (autos n. 2005.00.2.003874-3) e do Desembargador Cesar Loyola (autos n. 0046026-37.2003.8.07.0016), integrantes da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça à época da distribuição, como possíveis prevenções. O afastamento definitivo dos Desembargadores Ângelo Canducci Passareli e Cesar Loyola da Segunda Turma Cível faz com que a prevenção dos processos seja observada somente em relação ao órgão, o que autoriza a redistribuição aleatória para seus atuais integrantes nos termos do dispositivo supracitado. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A análise dos autos originários revela a inexistência de outros recursos interpostos contra decisão neles proferida. Não vislumbro outra causa de prevenção. Os cumprimentos de sentença referência deste agravo de instrumento e do Agravo de Instrumento n. 0708338-47.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Renato Scussel, relacionam-se à sentença proferida nos autos da ação de desapropriação coletiva n. 004060263-72.2003.8.07.0016. Inexiste prevenção do Juízo sentenciante no qual tramitou a ação coletiva para o processamento e o julgamento das execuções individuais do referido título judicial.[2] O mesmo raciocínio se adota na instância recursal em relação aos recursos interpostos em cumprimentos de sentença individuais distintos, não obstante se tratar da mesma sentença executada. Ressalto que o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0708338-47.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Renato Scussel não possuem as mesmas partes. Esta Relatoria é competente para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento. Rejeito a alegação de incompetência suscitada. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar se a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, submete-se ao regime dos precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi criada pela Lei n. 2.874/1956 com a finalidade única de gerenciar e coordenar a construção da nova Capital do Brasil. A Novacap continuou a existir como uma empresa pública mesmo após a inauguração de Brasília e seus sócios são a União e o Distrito Federal. É a principal executora das obras de interesse do Estado, posto que é uma empresa do Distrito Federal e sua vinculação é direta com a Secretaria de Estado de Obras.[3] A Lei n. 2.874/1956 foi revogada pela Lei n. 5.861/1972, a qual estabelece, em seu art. 1o, que a Novacap tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. As empresas públicas são entidades integrantes da Administração Pública indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa, razão pela qual não se submetem ao regime de execução por precatórios da Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal, contudo, firmou a orientação de que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito primário de lucrativo, sujeitam-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial.[4] O Supremo Tribunal Federal considera, ainda, que as decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial ofendem a separação funcional dos Poderes, a legalidade orçamentária e a continuidade da prestação dos serviços públicos (arts. 2o, 167, inc. VI, e 175 da Constituição Federal). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, adotou o entendimento de que a Novacap é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem o intuito de lucro e, desse modo, preenche as condições definidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para que lhe sejam estendidas as prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios, como demonstram os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STF E DO STF. I - Na instância de origem, a parte ora recorrente interpôs agravo contra a decisão que, na fase de execução, fixou o montante devido em R$ 1.647.225,34 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), em dezembro de 2018, acrescido de 10% a título de multa e honorários advocatícios. II - A controvérsia está centrada no fato de que à NOVACAP deve ser assegurada a execução pela via do precatório. Trata-se de empresa pública do Distrito Federal que tem por "objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas." (art. 1o da Lei n. 5.861/1972). III – O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. IV - Precedente também desta Corte: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. V - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, acolhendo a impugnação da NOVACAP, assegurando-lhe a execução pelo rito do precatório, prejudicada, assim, a análise das demais alegações recursais. (AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8.1.2022, DJe de 14.11.2022.) PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. RITO DO PRECATÓRIO. SUJEIÇÃO. CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) é empresa pública do Distrito Federal que tem por "objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas." (art. 1o da Lei n. 5.861/1972). 3. A TERRACAP, sucessora da NOVACAP (tem a União como coproprietária, com 49% do seu capital social, e o Distrito Federal com a participação de 51%), "executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens" (AgInt no REsp 1.542.114/DF, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019). 4. Hipótese em que a Corte distrital entendeu que a NOVACAP, na condição de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e integrante da administração indireta do Distrito Federal, estaria excluída da possibilidade de usufruir dos benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios. 5. Manutenção do decisum que proveu o apelo especial da NOVACAP para reformar o aresto recorrido e assegurar à recorrente a execução pelo rito do precatório. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22.3.2022.) Verifico que a natureza jurídica da agravante se amolda aos requisitos necessários para que seja aplicado o regime dos precatórios, o que indica a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora decorre da possibilidade de constrição indevida ao patrimônio da agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [2] Agravo de Instrumento n. 07274129220208070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.11.2020; Recurso Especial n. 1824940/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.10.2019, Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2019. [3] Disponível em: &lt;https://www.novacap.df.gov.br/a-novacap/&gt;. Acesso em: 18.3.2023. [4] ADPF 387; ADPF 437; ADPF 524; ADPF 556; ADPF 789; Rcl 40925 AgR; Rcl 54876 ED.